Tribunal: STF
Processo: RE 72715
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-12
Data de publicação: 1973-04-12

Ementa:
Servidores  aposentados  da  CEEE  do  Rio  Grande  do  Sul.
Revisão  de  proventos.  Aplicação  da  Lei  Estadual  n.   1.690/51,
contestada em face da Constituição de 1967, art. 101, par-3.  (Emenda
Constitucional n. 1/69, art. 102, par-2.).
         Mandado de segurança, parcialmente,  concedido. Motivação.